Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-67.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000007-67.2010.8.14.0004

APELANTE: DAVI DUARTE MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA HARMÔNICOS E COESOS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MAJORANTE DO § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL REVOGADA PELA LEI N.º 13.654/2018. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. DECOTE DA MAJORANTE. PENA REDIMENSIONADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3. Aplicação de causa de aumento da pena estabelecida pela Lei n.º 13.654/2018, norma com vigência posterior à data da ocorrência do fato. Novatio legis in melius.

4. Afastamento da causa de aumento em metade pelo uso de arma branca - faca. Aplicação da lei anterior e vigente no momento do fato típico.

5. Alegação de erro na fixação da pena base aplicada afastada. Vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime devidamente sopesados na r. sentença.

6. Aplicação da circunstância atenuante pela menoridade penal não configurada. O recorrente tinha feito 21 anos de idade, no mês anterior à data do fato;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0000007-67.2010.8.14.0004

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO-ALMERIM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DAVI DUARTE MARTINS –– Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DAVI DUARTE MARTINS
contra a sentença que o condenou a 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (hum mil) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.157, §2º, I, do CPB (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Consta na inicial, que no dia 13 de dezembro de 2009, por volta de 01h, o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular, marca Nokia, da vítima Cleiciane de Freitas Silva.

Segundo consta dos autos, na data do fato, o namorado da ofendida pediu para ela ir buscá-lo próximo à empresa auto diesel, na saída de Monte Dourado, pois estava largando o serviço.

A vítima dirigiu-se até o local com sua motocicleta e ficou aguardando. Enquanto isso, ligou para o seu namorado para saber se ele iria demorar, porém, quando efetuava a ligação telefônica, foi abordada pelo apelante que, em tom ameaçador disse-lhe:
“me leva lá no Munguba”
, tendo respondido que não poderia, pois aguardava seu namorado.

Diante da negativa, o recorrente sacou uma faca que portava e ameaçou dizendo:
“me leva lá no Munguba, me leva lá no Munguba, se não eu te dou uma facada”.
Em seguida, o apelante sentiu-se na garupa da motocicleta e passou a apalpar os seios e região genital da vítima, que reagiu, empurrando os braços dele, o qual, após descer do veículo desferiu um tapa em seu rosto e arrancou o celular de suas mãos, empreendendo fuga.

A vítima, mesmo nervosa, conseguiu voltar para o local onde estavam seus amigos, onde relatou o ocorrido, tendo todos saído para capturá-lo.

Em buscas, os amigos da ofendida conseguiram localizar o recorrente que tentava esconder-se na copa de uma árvore que, ao ser reconhecido, tentou agredi-los, fugindo em seguida. Perseguindo-o, cercaram e o agarraram até a chegada da policial militar.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID n.º 6952306, Pág. 36) e termo de entrega (ID n.º 6952306 – Pág. 37).

A autoria está provada nos autos por meio de depoimento da vítima e das testemunhas e pela própria confissão do recorrente.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, incisos I (roubo majorado pelo emprego de arma branca), c/c art. 213, ambos do CPB (estupro).

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 6952420, fls. 99-110, sobreveio sentença condenatória condenado o réu nas penas do art. 157, § 2.º, inciso I do CPB e 61 da Lei das Contravenções Penais, mas declarando extinta a punibilidade em relação a esta última infração penal em decorrência da prescrição.

O Réu recorreu às fls. 119-126 (ID n.º 6952422), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a absolvição do apelante, por fragilidade do suporte probatório; (ii) a exclusão da majorante por emprego de arma, pois o inciso I foi revogado e a previsão de arma, que incluía a arma branca (faca) foi revogada pela Lei n.º 13.654/2018, sendo norma penal mais benéfica ao apelante; (iii) aplicação da detração penal e a atenuante da menoridade.

Constam contrarrazões às fls. 153-163 (ID n.º 69527433), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 153-163 (ID n.º 6952433), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento em parte do apelo, com o acolhimento para que seja retirada a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do CPB, diante da
novatio legis in mellius
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto roubado (ID n.º 6952306 – Pág. 36) e entrega do bem subtraído (ID n.º 6952306 – Pág. 37). A autoria também se encontra comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas e pela confissão do recorrente.

Em seu depoimento, a vítima Cleiciane Freitas Silva, perante a autoridade policial e o Juízo a quo, relatou:

“(...) que confirma integralmente o depoimento prestado perante a autoridade policial, que o fato aconteceu por volta da meia noite; que nunca tinha visto o acusado antes; que o acusado chegou por trás, não chegou a ver a faca em suas mãos, mas foi o mesmo que disse que lhe daria uma facada; que o acusado apalpou seus seios e seu órgão genital; que o acusado não a ameaçou de estupro, apenas dizia que queria que o levasse para vila munguba; que o acusado levou o celular, mas antes lhe deu um tapa (...)”
(trecho extraído da mídia)

O depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento das testemunhas de acusação, o policial militar Ederson Ferreira Gonçalves e de Ádria Rafaela Grimouth de Albuquerque. O primeiro participou da prisão do recorrente, e a segunda foi quem socorreu a vítima e que depois, juntamente com seus amigos saíram em perseguição ao apelante, vindo a encontrá-lo tentando se esconder na copa de uma árvore.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que restou comprovado nos autos, a autoria delitiva. Sobre o depoimento em consonância da vítima e testemunhas, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

“PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA DA PENA. REPERCUSSÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS ENQUANTO MENOR. INDICATIVO DE PERSONALIDADE DEGRADA. AUMENTO JUSTIFICADO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, depois de, junto com um comparsa não identificado, subtrair um automóvel, tomando as chaves do seu condutor, ameaçando, com revólver em punho, matar sua mulher e o filho de tenra idade, que lhe esperavam dentro do veículo, que foi levado junto com a carteira com dinheiro e alguns objetos de uso pessoal.
2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é reconhecido de forma segura e convincente pelas vítimas, pouco depois do fato, ratificando esse reconhecimento pessoalmente durante a audiência de instrução, sendo também amparado pelo testemunho do policial que investigou o caso e pelas imagens gravadas pelo circuito de segurança por câmera instaladas no local do evento.
3 O registro de passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves justifica a exasperação da pena-base com afirmação de personalidade propensa à delinquência 4 Apelação não provida.” (TJ-DF 20170210019733 DF 0001917-86.2017.8.07.0002, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2018 . Pág.: 110/123).

Cumpre-se esclarecer ainda que o fato típico foi confessado pelo recorrente conforme descrito abaixo:

“QUE confirma que tomou o celular da vítima; QUE pretendia vender o celular da vítima; (...).” (interrogatório, ID n.º 6952311, Pág. 68).

Logo, não procede a tese da absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva.

2.
DA LEI SUPERVENIENTE BENÉFICA AO APELANTE

Requer a defesa do apelante que não deveria ser punido pelo porte de arma, uma vez que a norma do art. 157, § 2.º, inciso I foi revogada pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, abolindo a qualificadora genérica do tipo penal uso de arma.

Segundo a defesa, houve abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Esse tema já foi enfrentado pela jurisprudência de nossos tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). NOVATIO LEGIS IN MELIUS.AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO PROVIDO. I - Afastado o acréscimo da pena pela majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, haja vista o roubo com emprego de arma branca ter deixado de ser uma hipótese de roubo circunstanciado pela alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, devendo retroagir para beneficiar o apelante; II - Verifico que a pena de multa restou desproporcional em relação à privativa de liberdade, razão pela qual a reduzo ao patamar de 23 (vinte e três) dias-multa; III - Apelo conhecido e provido.”

(TJ-MA - APR: 00014267320178100074 MA 0141052019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2019 00:00:00)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Tendo em vista que o trâmite legislativo que culminou na promulgação da Lei nº 13.654/18, dentre cujas disposições se afigura a extirpação da majorante de emprego de arma branca, no crime de roubo, não apenas foi formalmente observante aos respectivos ditames constitucionais, como também se afigura revestido de idoneidade material, posto que não há expresso malferimento ao princípio da proibição de proteção insuficiente, resta afastada a necessidade de controle jurisdicional incidental repressivo quanto à constitucionalidade da norma.

(...)

3. Para o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, afigura-se desnecessária a demonstração de que o ajuste entre os indivíduos se deu de modo prévio, sendo suficiente a presença de pluralidade de agentes e de condutas, liame subjetivo entre eles, relevância causal de cada conduta e a identidade de infração. No caso concreto, os três apelantes agiram de modo ostensivo, ora agredindo a vítima, ora subtraindo diretamente seu telefone celular, ora utilizando-se de arma branca para o emprego de violência real, sendo indiscutível o liame subjetivo e a relevância causal de suas respectivas condutas. Impositiva, pois, a manutenção da majorante.

4. Igualmente necessária a manutenção do afastamento da majorante do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Isso porque a aludida causa de aumento de pena restou revogada com o advento da Lei nº 13.654/2018, tratando-se de
novatio legis in melius
a favorecer os apelantes. E, embora a novel legislação (Lei nº 13.964/2019) tenha restabelecido a hipótese de incidência da majorante pelo emprego de arma branca, fato é que a superveniência de lei penal mais gravosa não pode vir em desfavor dos acusados.

(...) “

TJ-RS - APR: 70085052660 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 26/08/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO) RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MAJORANTE. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. LEI Nº 13.654/2018. DECOTE DA MAJORANTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso Ido § 2º, do art. 157, do Código Penal, na atual redação, conforme inciso I do § 2º-A, do mesmo dispositivo legal, preconizando que a majoração dar-se-á somente pelo emprego de arma de fogo, imperioso o afastamento da causa de aumento, visto que, no presente caso, foi utilizada arma branca - facão. Lei posterior mais benéfica retroage para beneficiar o réu. Portanto, deve ser decotada a causa de majoração prevista no inciso I, § 2º, do art. 157 do CP (uso de arma - facão), na terceira fase dosimétrica, em razão da novatio legis in mellius.

2. Por ser lei mais benéfica, deve ser de pronto aplicada, desde a sua entrada em vigor, inclusive atingindo fatos pretéritos, ainda que decididos por sentença condenatória com trânsito em julgado, em virtude do princípio da novatio legis in melius.

3. No presente caso, ao ser decotada a majorante uso de arma branca (facão), na terceira fase dosimétrica, necessariamente, houve a redução da pena, em razão de não haver mais a aplicação do percentual de 1/3 (um terço). Majorante decotada. Pena redimensionada. Juízo das execuções agiu com acerto, em observâncias aos princípios legais. Decisão mantida.

(...)

(TJ-CE - EP: 00405948420188060001 CE 0040594-84.2018.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2019)

Considerando que o crime foi praticado na data de 13.12.2009 aplica-se a lei anterior, mais benéfica ao apelante. A modificação normativa criada pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018 não pode ser aplicada ao caso concreto, posto que
novatio legis in pejus
.

Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, de ofício, por ser mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

3.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise com a aplicação da circunstância atenuante da menoridade e da retirada da causa de aumento da pena pelo uso de arma, já que o crime foi praticado com o uso de arma branca, cuja tipicidade foi revogada pela Lei n.º 13.654/2018.

Sobre a dosimetria da pena, verifico que o juiz primevo condenou o apelante a pena-base de 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. Todavia, assevero ser idônea a avaliação negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime feita na origem, tendo em conta o delito praticado. Não há qualquer fundamentação inidônea, de modo que todos os vetores analisados negativamente extrapolaram o tipo penal, merecendo a exasperação na primeira fase de dosagem da pena.

Desta forma, observada a existência de três vetoriais negativas, bem como, o teor da Súmula 23 deste Tribunal, vazada nestes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
(Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9), mantenho a pena-base do acusado.

Na segunda fase, alega a defesa que o juiz de primeiro grau não valorou a menoridade do apelante, devendo, em segunda instância, ser valorada referida circunstância atenuante. Entretanto, essa tese não merece acolhida. Isso porque o apelante nasceu na data de 13/12/2009, conforme comprova guia de identificação criminal (ID n.º 6952305 – Pág. 25) e certidão de nascimento (ID n.º 6952305, Pág. 26), anexos aos autos, e a data do fato foi em 13/12/2009.

O magistrado a quo aplicou ao caso a atenuante da confissão, reduzindo a pena em um sexto, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais a fixação da pena de multa no valor de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, fase, ante o afastamento da causa de aumento de pena do § 2º, inciso I, do CPB que aumentava a pena em um terço, pela revogação da Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2023, fixo em definitivo a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixados na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, pois é reincidente e possui três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e
DEFIRO PARCIALMENTE O RECURSO,
para excluir da condenação, a majorante de emprego de arma, revogado pela Lei nº 13.654/2018, condenado o recorrente no crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando a pena final, concreta e definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial de cumprimento de pena no fechado, tendo em vista ser reincidente e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A detração penal deverá ser realizada pelo juízo das execuções.

Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/12/2023